Tribunal: TJMT
Processo: 1040355-78.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040355-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL S.A. - CNPJ: 29.341.643/0002-61 (RECORRENTE), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO), MARIA ZENIURA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 160.571.479-87 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - CPF: 768.810.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO REGULAR. QUITAÇÃO POSTERIOR DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SPC BRASIL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação indenizatória fundada na alegada manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida e o cancelamento do protesto. A agravante sustentou que a controvérsia não se limitava à responsabilidade pela baixa do protesto, mas também abrangia a permanência indevida da restrição creditícia, insurgindo-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Serviços para o Comércio do Brasil S.A. (SPC Brasil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o SPC Brasil possui legitimidade passiva para responder à pretensão indenizatória fundada na alegada manutenção indevida de anotação restritiva após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se houve ato ilícito imputável às rés pela permanência da restrição creditícia após o cancelamento do protesto; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida na petição inicial abrange não apenas a responsabilidade pelo cancelamento do protesto, mas também a alegada manutenção indevida de anotação em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida.

4.

A narrativa inicial atribui ao SPC Brasil participação nos fatos que fundamentam a pretensão indenizatória, circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda, remetendo ao mérito a análise acerca da efetiva responsabilidade civil.

5.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do SPC Brasil deve ser afastado, porquanto a discussão sobre sua eventual responsabilidade integra o próprio mérito da controvérsia.

6.

O protesto foi regularmente lavrado em razão da inadimplência da autora, que promoveu o pagamento da dívida apenas posteriormente.

7.

A própria consumidora providenciou o pagamento dos emolumentos necessários ao cancelamento do protesto perante o cartório competente, assumindo o procedimento administrativo destinado à respectiva baixa.

8.

Nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, legitimamente protestado o título, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, salvo convenção em sentido contrário.

9.

A anotação restritiva decorrente de informações prestadas pelo tabelionato aos órgãos de proteção ao crédito não transfere automaticamente ao credor a responsabilidade pela exclusão do cadastro após o cancelamento do protesto.

10.

Após obter a certidão de cancelamento do protesto, compete ao próprio interessado solicitar ao órgão de proteção ao crédito a exclusão da anotação restritiva eventualmente existente.

11.

A responsabilização da entidade mantenedora do cadastro pressupõe a demonstração de solicitação prévia de exclusão e de recusa, omissão ou demora injustificada no atendimento do pedido.

12.

A autora não comprovou ter requerido ao órgão de proteção ao crédito a exclusão da anotação restritiva nem demonstrou resistência injustificada dos demandados ou da entidade responsável pelo cadastro.

13.

A mera alegação de permanência da restrição após a quitação da dívida não é suficiente para caracterizar ato ilícito ou ensejar responsabilidade civil.

14.

Ausente demonstração de conduta ilícita, de resistência indevida ou de nexo causal atribuível às demandadas, não se configuram os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

15.

Embora afastada a ilegitimidade passiva do SPC Brasil, permanecem hígidos os fundamentos que conduzem à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição, na petição inicial, de participação do órgão de proteção ao crédito nos fatos narrados é suficiente para justificar sua legitimidade passiva ad causam, remetendo ao mérito a análise de eventual responsabilidade civil.

2.

Legitimamente protestado o título, compete ao devedor providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, salvo convenção em sentido contrário.

3.

Após o cancelamento do protesto, incumbe ao interessado solicitar ao órgão de proteção ao crédito a exclusão da anotação restritiva eventualmente existente.

4.

A responsabilização da entidade mantenedora do cadastro exige prova de solicitação prévia de exclusão e de recusa, omissão ou demora injustificada no atendimento do pedido.

5.

A mera alegação de permanência da restrição creditícia após a quitação da dívida não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

6.

Ausentes prova de conduta ilícita e nexo causal atribuíveis aos demandados, é improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/1997, art. 29; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.958/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021; STJ, REsp nº 1.339.436/SP (Tema 725), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24.09.2014; TJDFT, Apelação Cível nº 0701010-74.2021.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 20.04.2022, publ. 28.04.2022; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1013545-66.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 30.06.2025, publ. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

MARIA ZENIURA DE ARRUDA ARAÚJO requer a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença, bem como da decisão proferida nos embargos de declaração que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa SERVIÇOS PARA O COMÉRCIO DO BRASIL S.A. (SPC Brasil) e extinguiu o feito em relação a ela sem resolução do mérito.

As agravadas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção das decisões agravadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026